Tribunal: TJDFT
Processo: 0738803-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738803-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMAS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMAS LTDA D E S P A C H O O embargado ITAÚ UNIBANCO S/A alega em contrarrazões afronta ao princípio da dialeticidade (ID 38755147). Assim, em atenção aos artigos 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, intime-se o apelante BUSINESS TO TECHNOLOGY CONSULTORA E ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA. para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator